Tribunal: STF
Processo: RE 104548
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-07
Data de publicação: 1986-02-07

Ementa:
- EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO ORDINARIA DE RESCISAO DE
CONTRATO, CUMULADA COM PERDAS E DANOS, PROPOSTA POR CONCESSIONARIA
DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL.
INCIDENCIA DOS OBICES DOS INCISO VI E VII, DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS
SUSCITADAS. DISSIDIO COM A SÚMULA 345 INOCORRENTE.